Tribunal: TJES
Processo: 5003454-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003454-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO ROLDI VAGO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
3454-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO ROLDI VAGO

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO FERNANDO ROLDI VAGO

contra a r. decisã
o
fls. 140/144
q
ue, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0022409-40.2016.8.08.0024 apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A.,
em trâmite perant
e a
1ª Vara Cível de Vitória
,

indeferiu o pedido do executado para manter a penhora de valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em suas razões (evento 2487311), postula o agravante, em síntese, que os argumentos utilizados pelo juiz de 1° grau para justificar a manutenção da penhora do valor acima de 40 salários-mínimos em sua conta poupança não devem prosperar. Isto pois não restou comprovado que a conta poupança do agravante era utilizada como conta-corrente, bem como os valores devidos a título de honorários advocatícios não se enquadram na exceção prevista no §2° do artigo 833 do CPC, não havendo o que se falar em afastamento da impenhorabilidade. Requerendo, assim, o desbloqueio do valor bloqueado na conta do Agravante, até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), restituindo-se o valor ao recorrente.

Decisão proferida deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o desbloqueio dos valores realizado por meio do SISBAJUD.
(
ID 2497958)

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
pugnando pel
o
não conhecimento do Agravo de Instrumento, haja vista a intempestividade do mesmo, e, caso conhecido o recurso, para que seja negado provimento ao
agravo
mantendo
inalterada
a decisão objurgada.

(
ID 2685456)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 11 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 02/08/2022

Sessão 20/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO FERNANDO ROLDI VAGO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
execução de título extrajudicial nº 0022409-40.2016.8.08.0024
em trâmite perante a
1ª Vara Cível de Vitória

ajuizada
p
or

BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido do executado e manteve a penhora de valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em primeiro plano, saliento que o presente recurso de agravo de instrumento é tempestivo, uma vez que apresentado dentro do prazo previsto em lei.

O agravante foi intimado da decisão recorrida em 31 de março de 2022, mesma data em que tomou ciência do feito, conforme documentos de fl. 146-verso. Deste modo, ante a
ausência de expediente
nos dias 14, 15, 21, 22 e 25 de abril, decorrentes de feriados nacionais e estaduais e pontos facultativos, o termo final da interposição do recurso, vide prazo estabelecido no artigo 1.003,
§ 5º
do CPC, é o dia 28 de abril de 2022, data em que foi distribuído o agravo.

Embora a parte agravada sustente que o recurso é intempestivo por não ter o agravante juntado à peça recursal documentos que comprovem a existência do feriado local do dia 25 de abril (Nossa Senhora da Penha), conforme determinado no
§ 6º do artigo 1.003 do CPC,
trata-se de feriado Estadual
publicado por Ato deste Tribunal
, não havendo necessidade do recorrente comprovar a existência do evento.

D
iante do exposto, p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o agravante sustenta em suas razões que os argumentos utilizados pelo juiz de 1° grau para manter o bloqueio do valor acima de 40 salários-mínimos na conta poupança do executado não devem prosperar.

O primeiro destes argumentos é de que a conta poupança do recorrente estaria sendo utilizada como conta corrente, motivo pelo qual se afastaria a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC.

O agravante aduz que estas razões não são válidas pois o magistrado fundamenta o argumento a partir da realização de duas transferências via “pix” de valores ínfimos para conta do recorrente, operações insuficientes para comprovar a movimentação atípica que caracterizaria a utilização da conta poupança como conta corrente.

Pois bem, no que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no seguinte sentido:

[...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor,

seja em caderneta de poupança, conta-corrente
, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3. A
simples movimentação atípica
apurada pelas instâncias ordinárias, por si só,
não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade
do art. 833, X, do NCPC. [...]

(AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Deste modo, observo que a simples movimentação atípica de duas transferências via “pix” nos valores de R$ 2.700,00 (dois mil a setecentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), não são suficientes para comprovar que o agravante
agiu com má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.
N
ão havendo restado comprovado que a conta poupança do agravante não possui esta finalidade, de modo que não se admite o afastamento da impenhorabilidade baseando-se nas operações supracitadas.

De mais a mais,
a decisão agravada que manteve
o bloqueio do valor acima do limite de 40 salários-mínimos na conta do agravante fundamenta-se no fat
o de que parte do valor bloqueado é destinado ao pagamento de honorários advocatícios. Portanto, aplica-se a exceção da impenhorabilidade prevista no §2 do art. 833, CPC, por se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

Em relação a aplicação do determinado no §2 do art. 833, CPC, para a penhora de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios, o E. STJ se posicionou no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatício
s, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)

Ante a respeitada jurisprudência, resta claro que não se pode confund
ir as verbas de natureza alimentar com as prestações alimentícias, uma vez que a primeira destas é quando destinada à subsistência do credor e de sua família, enquanto a prestação alimentícia é referente
aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os
h
onorários advocatícios.

Deste modo, não há o que se falar na aplicação da exceção prevista no §2 do art. 833, CPC, para a penhora de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista não constituírem prestação alimentícia.

Assim,
diante dos fundamentos ora apresentados,
d
eve ser
reformada
a
decisão de origem,
uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio d
a quantia até o limite de 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança
do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso

e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão de fl. para determinar o desbloqueio dos valores na conta do agravante até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, equivalente a R$48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais),
devendo ser restituído o
valor ao recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
3454-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO ROLDI VAGO

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO TEMPESTIVO – BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA-POUPANÇA DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO
SÃO DEFINIDOS COMO
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §2 DO ART 833, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O presente recurso é tempestivo, uma vez apresentado dentro do prazo determinado no artigo
1.003,
§ 5º
do CPC,
não havendo necessidade do recorrente comprovar a existência de feriado Estadual.

2. A movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. N
ão há o que se falar na aplicação da exceção prevista no
§
2 do art. 833, CPC, para a penhora de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios,
uma vez que estes constituem verba alimentar, que não se confunde com
prestação alimentícia. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)

4
.
Recurso
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.